Tribunal: CARF
Processo: 15586.000723/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000723/2010-22
ACÓRDÃO
9303-015.484 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
17 DE JULHO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
GRAM SUL GRANITOS E MARMORES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude entre as situações
analisadas pelos paradigmas e pelo aresto recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.484 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.000723/2010-22
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no. 3401-009.030, de 28/04/2021, assim ementado:
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação
ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Intimado da decisão, o sujeito passivo apresentou recurso especial, suscitando
divergência em relação às seguintes matérias: a) prescrição intercorrente operada no processo
administrativo; b) IPI – Vendas com o fim específico de Exportação e a possibilidade de
comprovação da efetiva exportação, com base em “Memorandos de Exportação”.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento parcial ao recurso especial,
permitindo a rediscussão da segunda matéria – no caso, os paradigmas no 3202-000.779, de
25/06/2013, e no 3403-003.299, de 18/09/2014, foram considerados aptos, conforme se
depreende dos excertos do despacho de admissibilidade transcritos a seguir:

b. IPI – Vendas com o fim específico de Exportação e a possibilidade de comprovação
da efetiva exportação, com base em “Memorandos de Exportação”.
Visando comprovar a divergência, os Acórdãos apresentados como paradigmas foram
o no 3202-000.779, de 25/06/2013 e no 3403-003.299, de 18/09/2014, cujas ementas
foram reproduzidas no corpo do Recurso Especial, preenchem os requisitos
regimentais formais de admissibilidade, tendo sida sendo efetivamente de órgãos
Colegiados distintos, não foram reformados, tampouco contrariam decisão que vincula
este CARF. A matéria foi presquestionada no Recurso Voluntário e no recorrido.
O Recorrente descreve resumidamente a divergência conforme trecho reproduzido a
seguir:
“Aplicando-se o princípio da isonomia e analogia ao caso concreto tem-se que o
trecho do voto do nobre julgador transcrito outrora trata-se de caso fático
semelhante - se o produto foi remetido para área alfandegada ou não e se teria
a não incidência ou não -, é de notar no excerto colacionado que basta o
memorando de exportação para comprovar a efetiva exportação dos produtos,
para fins de gozo da não incidência daqueles tributos”.
No Acórdão recorrido, a Turma entendeu que, se na operação os produtos não foram
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação
ou para recintos alfandegados, resta descumprida a norma do art. 42, §1° do
Regulamento do IPI/2002, não sendo possível, em momento posterior, apresentar
uma comprovação do requisito através de “memorandos de exportação”.
Confira-se a ementa do Acórdão recorrido:

VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS. Consideram-se
adquiridos com o fim específico de exportação apenas os produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.484 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.000723/2010-22
3

Restou assentado ainda que, o estabelecimento comercial de uma empresa não
é um local onde se processe o despacho aduaneiro de exportação, a exemplo
de terminais e armazéns gerais alfandegados ou operadores portuários
alfandegados, por exemplo. Há também locais cadastrados na Receita Federal
como REDEX Permanente (Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de
Exportação).
De outro lado, nos paradigmas no 3202-000.779, de 2013 e no 3403-003.299, de 2014,
em sentido oposto, entenderam que são isentas das contribuições ao PIS e COFINS as
receitas de vendas efetuadas com o fim especifico de exportação, devidamente
comprovadas por meio de “memorandos de exportação”. Confira-se as ementas
(parte que interessa ao caso):
Acórdão n° 3202-000.779
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. Consideram-
se isentas da contribuição para o PIS as receitas de vendas efetuadas-com o fim-
específico de exportação somente quando comprovado que os produtos
tenham sido remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora.
Confira-se excertos do voto:
“(...) os memorandos de exportação emitidos pela CVRD (é emitido pelo
exportador e entregue ao fabricante/fornecedor acompanhado de uma cópia
do conhecimento de embarque e do comprovante de exportação, do extrato
completo do Registro de Exportação RE e da Declaração de Exportação, de
acordo com o Convênio ICMS n.o 113, de 13/12/96 e alterações) evidenciam
que as mercadorias foram exportados. Aqui cabe uma observação adicional: a
não exportação também não constituiu fundamento dos autos de infração, nem
para a glosa de créditos”.
“(...) Deveras, as condições necessárias à fruição da isenção se encontram
devidamente comprovadas, já que as pelotas de minério de ferro foram
remetidas diretamente do estabelecimento que as industrializou – o
estabelecimento da Recorrente, para embarque para o exterior, por conta e
ordem da CVRD – à comercial exportadora”. (Grifei)
Acórdão n° 3403-003.299 (parte que interessa)
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
MEMORANDOS DE EXPORTAÇÃO. São Isentas das contribuições ao PIS e COFINS
as receitas de vendas efetuadas com o fim especifico de exportação,
devidamente comprovadas por meio de memorandos de exportação. (Grifei)
Isto porque o contribuinte logrou comprovar não só as vendas com o fim
específico de exportação, mas também a ocorrência da própria exportação por
meio dos contratos de compra e venda de minério em pelotas e respectivos
aditivos (fls. 646/671); memorandos de exportação emitidos pela Vale (fls.
673/694); as cartas de correção já mencionadas no tópico anterior, relativo aos
valores que foram tributados nos DACON; e a declaração da Vale no sentido de
que as pelotas adquiridas de sua coligada, ITABRASCO, foram exportadas e que
não tomou créditos do PIS e COFINS sobre essas aquisições (fls. 990/998).
Confira-se excertos do voto:
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.484 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.000723/2010-22
4
“Isto porque o contribuinte logrou comprovar não só as vendas com o fim
específico de exportação, mas também a ocorrência da própria exportação por
meio dos contratos de compra e venda de minério em pelotas e respectivos
aditivos (fls. 646/671); memorandos de exportação emitidos pela Vale (fls.
673/694); as cartas de correção já mencionadas notópico anterior, relativo aos
valores que foram tributados nos DACON; e a declaração da Vale no sentido de
que as pelotas adquiridas de sua coligada, ITABRASCO, foram exportadas e que
não tomou créditos do PIS e COFINS sobre essas aquisições”. (Grifei)
Constata-se que o Acórdão recorrido adotou entendimento diverso daquele adotado
pelos paradigmas, que aceitaram o ‘Memorando de Exportação” como documento
hábil a demonstrar a efetiva exportação da mercadorias adquiridas com fim
específico de exportação. Por outro lado, o Acórdão recorrido, entende que se na
operação os produtos não foram remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, resta
descumprida a norma do RIPI, não sendo possível, em momentos posterior,
apresentar uma comprovação do requisito através de “memorandos de exportação”.
Portanto, os paradigmas no 3202-000.779, de 2013 e no 3403-003.299, de 2014,
efetivamente instauram divergência. Desta forma, entendo estar comprovada a
interpretação divergente à legislação tributária, verificada na valoração de um
mesmo conjunto fático-probatório, conforme manda o art. 67, do Anexo II do
RICARF, encaminha-se para a admissão do presente recurso.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, postulando, em síntese,
pela negativa de provimento ao recurso especial.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto é tempestivo, mas não deve ser conhecido, pelos
fundamentos expostos a seguir.
Primeiramente, quanto ao paradigma no. 3202-000.779, de 25/06/2013, observa-
se, pela leitura de seu voto condutor, que a situação ali tratada é de destinação de produtos para
recintos alfandegados, razão pela qual a própria DRJ já havia exonerado parte do crédito tributário
lançado. Tal contorno fático é diverso daquele que permeia o aresto recorrido, razão pela qual não
há como se conhecer do recurso com base no paradigma ora analisado.
De semelhante modo, com relação ao segundo paradigma (Acórdão no. 3403-
003.299), os contornos fáticos que permeiam aquela decisão são diversos daqueles presentes na
decisão recorrida. Nesse ponto, o acórdão paradigma, analisando recurso de ofício, manteve a
exoneração efetuada pela primeira instância, pois:
“o contribuinte logrou comprovar não só as vendas com o fim específico de
exportação, mas também a ocorrência da própria exportação por meio dos
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.484 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.000723/2010-22
5
contratos de compra e venda de minério em pelotas e respectivos aditivos
(fls. 646/671); memorandos de exportação emitidos pela Vale (fls. 673/694); as
cartas de correção já mencionadas no tópico anterior, relativo aos valores que
foram tributados nos DACON; e a declaração da Vale no sentido de que as
pelotas adquiridas de sua coligada, ITABRASCO, foram exportadas e que não
tomou créditos do PIS e COFINS sobre essas aquisições (fls. 990/998)”.

Como se vê, o Acórdão no. 3403-003.299, apreciando caso com contornos fáticos
distintos do acórdão recorrido, entendeu que houve comprovação de que (i) a venda foi efetuada
com o fim específico de exportação e de que (ii) houve a comprovação da própria exportação,
com elementos de prova específicos do paradigma.
Veja-se que o acórdão recorrido entendeu que, nas operações do sujeito passivo, os
produtos não foram remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, restando descumprida a norma do art. 42, §1° do
Regulamento do IPI/2002. Nesse caso, os “memoriais de exportação” não seriam aptos à
comprovação do cumprimento dos requisitos para o gozo da suspensão do IPI. Tal contorno fático
não está presente nos paradigmas, nos quais os colegiados reconheceram, a partir dos elementos
dos autos, que houve a prova da venda com fim específico de exportação.
Sublinhe-se, por fim, que caberia ao sujeito passivo demonstrar, no recurso
especial, a estrita similitude entre as decisões contrapostas.
Diante das dessemelhanças fáticas dos arestos cotejados, não há como se apurar
qualquer divergência interpretativa entre eles, de maneira que não há como ser admitido o
recurso especial interposto pelo sujeito passivo.

Conclusão

Diante do acima exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto
pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 473
DF CARF MF
Original